Tribunal: TJES
Processo: 5003208-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO FARIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, sendo descabida a sua utilização tão somente como forma de exteriorizar o descontentamento do embargante com o resultado do julgamento.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003208-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO FARIA.
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL GOMES OLIVEIRA - ES38298, RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA - ES16620 (AC)

VOTO

Tratam-se de Embargos Declaratórios opostos por
FABIANO FARIA
contra acórdão unânime (Id. 9312651), da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento aos Embargos de Declaração (Id. 8900721), em relação ao acórdão unânime (Id. 8779498) que negou provimento ao agravo interno (Id. 7756629), mantendo a Decisão Monocrática (Id. 7706996) que não conheceu do pedido formulado na inicial do Habeas Corpus Criminal (Id. 7646838), por inadequação da via.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar as seguintes teses:

1- A ocorrência do trânsito em julgado da ação penal 0001436-85.2017.8.08.0038 sem a intimação do advogado no processo, violando a regra do art. 272, § 5º do CPC;

2- Busca e apreensão decretada sem fundadas razões, baseada apenas na palavra da vítima;

3- Violação do devido processo legal com supressão de atuação de órgão judiciário (juizado especial).

Alega ainda a defesa que tais matérias autorizam o cabimento do Habeas Corpus e requer seja sanada a omissão, para reformar o acórdão (Id. 8779498), de forma a conhecer e conceder a ordem pretendida (Id. 9536510).

Feitas essas considerações
, da leitura do acórdão embargado é possível constatar que a Turma Julgadora apresentou motivação suficiente, clara e coerente para justificar as conclusões adotadas.

Conforme decisão monocrática (Id. 7706996) e entendimento desta Segunda Câmara Criminal (Acórdão Id. 8779498), as alegações novamente trazidas pelo ora embargante, pretendendo
revisão de sentença condenatória que já transitou em julgado,

não
são comportadas em sede de Habeas Corpus
, em substituição ao recurso previsto em lei, conforme jurisprudência das cortes superiores.
1

Outrossim, destaco que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para proferir o julgamento.

Em resumo, como se vê, inexiste omissão no acórdão, não passando os presentes embargos de mera insurgência contra o que restou decidido pela Turma Julgadora, em que se busca o reexame da questão e um desfecho que acolha sua pretensão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
“(...) 1.Deve ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu liminarmente a impetração e manteve a pronúncia do agravante, inicialmente porque inviável a utilização indevida do writ como sucedâneo de recurso próprio. (...) (STJ AgRg no HC n. 767.776/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.